Tribunal: TJES
Processo: 5014896-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014896-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA e outros

AGRAVADO: MARCELO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1280/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

2. As recorrentes pleiteiam a suspensão do feito com base no Tema 1280/STJ e o reconhecimento da prescrição trienal, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do consumidor por equiparação.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) a necessidade de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1280 pelo STJ; (ii) a aplicabilidade do conceito de consumidor por equiparação (
bystander
) às vítimas do desastre ambiental para fins de definição do prazo prescricional; e (iii) a ocorrência de interrupção da prescrição em razão de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

III. Razões de Decidir

4. O julgamento de mérito do agravo de instrumento exaure a competência recursal, acarretando a perda de objeto do agravo interno interposto contra o indeferimento de efeito suspensivo.

5. A suspensão determinada pelo Tema 1280/STJ não se aplica ao caso, pois a afetação restringe-se aos danos decorrentes do rompimento da barragem em Brumadinho, situação fática e geográfica distinta do rompimento da barragem de Fundão (Mariana). 6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vítimas do evento danoso, caracterizadas como consumidores por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC, atraindo o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do mesmo diploma.

7. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 26/10/2018, no qual as poluidoras reconheceram a obrigação de reparar os danos, configura ato inequívoco de reconhecimento do direito, operando a interrupção da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, reiniciando-se a contagem do prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e Tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

9. Tese de julgamento: "1. A suspensão decorrente do Tema 1280/STJ não alcança as ações indenizatórias referentes ao rompimento da barragem de Fundão (Mariana), por distinção fática em relação ao caso afetado (Brumadinho). 2. As vítimas de desastre ambiental equiparam-se a consumidores (
bystander
), sujeitando-se a pretensão indenizatória ao prazo prescricional quinquenal (art. 27, CDC), interrompido pelo reconhecimento da obrigação em Termo de Ajustamento de Conduta".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 17 e 27; CC, art. 202, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1280; STJ, AgInt no REsp 1.600.383/PR; TJES, AI 5011154-28.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
contra a r. decisão (id. 76206739 dos autos originários), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARCELO ALVES PEREIRA,
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Em suas razões (id. 15832105), aduz o agravante, em síntese, que deve ser reconhecido o instituto da prescrição, notadamente ante a fluência do prazo trienal aplicável à reparação civil, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do consumidor por equiparação ao caso. Pleiteiam, ainda, a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1280 pelo STJ.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereram o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida para decretar a prescrição da pretensão autoral.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 15896388.

A parte recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n.16584313.

Sem contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014896-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARCELO ALVES PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
contra a r. decisão (id. 76206739 dos autos originários), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARCELO ALVES PEREIRA,
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Em suas razões (id. 15832105), aduz o agravante, em síntese, que deve ser reconhecido o instituto da prescrição, notadamente ante a fluência do prazo trienal aplicável à reparação civil, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do consumidor por equiparação ao caso. Pleiteiam, ainda, a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1280 pelo STJ.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereram o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pretendem a reforma da decisão recorrida para decretar a prescrição da pretensão autoral.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 15896388.

A parte recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n.16584313.

Pois bem.

1. DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, registro que o presente julgamento de mérito do agravo de instrumento exaure a competência recursal desta Câmara quanto ao tema, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Dessa forma,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, passando à análise do recurso principal.

2. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO (TEMA 1280/STJ)

Impende analisar o pedido de suspensão do feito formulado pelas agravantes com base na afetação do Tema Repetitivo nº 1280 pelo Superior Tribunal de Justiça.

As recorrentes sustentam que a questão jurídica debatida nos autos — qual seja, o prazo prescricional aplicável e a incidência do CDC — coincide com a matéria afetada pela Corte Superior.

Sem embargo dos argumentos expendidos, observa-se que a questão submetida a julgamento no referido Tema foi delimitada nos seguintes termos: “
Aplicabilidade do instituto jurídico do consumidor, por equiparação, às ações indenizatórias decorrentes do desastre ambiental ocorrido em
Brumadinho
, e consequente cômputo do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”
.

Ocorre que o presente caso versa sobre danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, fato distinto daquele que ensejou a afetação do repetitivo (rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho). A especificidade geográfica e fática contida na delimitação do Tema 1280 impede, neste momento processual, a suspensão automática de demandas que não se enquadrem estritamente na hipótese afetada, razão pela qual rejeito o pedido de sobrestamento e passo à análise do mérito recursal.

3. DO MÉRITO

No caso, as recorrentes pretendem o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral com lastro no decurso de mais de sete anos entre o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015, e o ajuizamento da demanda de origem, em 28/05/2023
.

Entretanto, a despeito da fundamentação trazida pela agravante quanto à natureza civil da responsabilidade e a suposta inaplicabilidade do CDC, é inegável que a reparação ora discutida decorre, em tese, da falha na prestação de serviços por parte da mineradora.

Com efeito, ainda que não se trate de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), é perfeitamente possível seu enquadramento à regra insculpida no art. 17 do mesmo diploma legal, que ampliou o conceito básico de consumidor nos casos em que o defeito do serviço ou produto importa em risco à sua segurança, ainda que não mantenha vínculo consumerista com a prestadora de serviços.

Vale ressalvar que o referido dispositivo está inserido na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, isto é, a responsabilidade por danos à saúde, à integridade ou ao patrimônio do consumidor, apontando que “
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Portanto, ainda que inexistente o vínculo direto de prestação de serviço entre as litigantes, se no transcorrer da atividade lucrativa a pessoa jurídica, na qualidade de fornecedora, causar danos a terceiros, configura-se a figura doutrinariamente denominada de “consumidor por equiparação” ou
bystander
.

Vejamos, a respeito, os ensinamentos trazidos por Antônio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:

A proteção deste terceiro, bystander, que não é destinatário final de produtos e serviços do art. 2.º do CDC, é complementada pela disposição do art. 17 do CDC, que, aplicando-se somente à seção de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12 a 16), dispõe: "Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento". Em resumo, "o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação." ( AgInt no REsp 1.600.383/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.05.2017, DJe 22.05.2017) Logo, basta ser "vítima" de um produto ou serviço para ser privilegiado com a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes no CDC - não é necessário ser destinatário final, ser consumidor concreto, basta o acidente de consumo oriundo deste defeito do produto e do serviço que causa o dano. (In Manual de direito do consumidor [livro eletrônico] / Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Nesta seara, não restam dúvidas de que o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Estabelecida tal premissa, sabe-se que o rompimento da barragem situada em Mariana-MG ocorreu em 05/11/2015, sendo que a ação de origem somente foi proposta em 28/05/2023.

Contudo, é fato notório que em 26/10/2018 foi entabulado o Termo de Ajustamento de Conduta entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “
de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão
” e que “
não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018
”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil .

Desta forma, o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste (26/10/2018). Somando-se 05 (cinco) anos a esta data, o termo final da prescrição ocorreria apenas em 26/10/2023. Como a ação foi ajuizada em 28/05/2023, a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A CELEBRAÇÃO O TERMO DE ACORDO PELAS EMPRESAS POLUIDORAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil. Ao tratar da prescrição, o legislador infraconstitucional optou por adotar a teoria da actio nata, de maneira que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida ou da ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. 2) Muito embora a pessoa jurídica requerida alegue que a pretensão de indenização pelo dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, seria prescritível no prazo de 03 (três) anos, na forma do disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na realidade, o caso atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3) É fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste, obstando o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral que foi exercida pelo agravado em 08/12/2022. 4) O Termo de Transação firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0400.15.004335-6, de amplo conhecimento, reafirma a obrigação das empresas rés de indenizar os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão e dispõe que o prazo prescricional, em relação aos direitos dos atingidos cujos danos ocorreram no município de Mariana/MG, começaria a fluir na data de homologação do referido acordo, qual seja, 02 de outubro de 2018. Dessa forma, mesmo tendo ajuizado a ação indenizatória originária apenas em dezembro de 2022, o autor agravado não pode ter sua pretensão obstada, haja vista a prevalência dos acordos epigrafados que importaram em interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, o que fez com que a fluência da prescricional fosse recomeçada a partir de outubro de 2018. 5) Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011154-28.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

Assim, entendo ter agido com acerto o magistrado primevo ao rejeitar a prejudicial de mérito.

4. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADO
e agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)